Tribunal: STF
Processo: ARE 1514261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇAS-PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CATUNDA. ADICIONAL PREVISTO NO ARTIGOS 47, 68 E 99 DA LEI MUNICIPAL Nº 001/1993. ALEGAÇÃO DE NÃO AUTOAPLICABILIDADE. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SÚMULA 51 DO TJ/CE. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A causa de pedir remota versa sobre reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço (anuênio) e a conversão da licençaprêmio (quinquênio) em pecúnia, conforme previsto em legislação municipal e interpretado pela jurisprudência. 2. A teor do art. 68 da Lei Complementar Municipal nº 001/93: “O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo incidente sobre o vencimento de que trata o art. 47. Parágrafo Único - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio”. 3. Quanto à licença-prêmio, o art. 99 da Lei Municipal nº. 1/1993, estabelece que “Após cada quinquênio de efetivo serviço o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, sem prejuízo da sua remuneração”. 4. Pela textualidade da norma instituidora da vantagem, o requisito necessário para sua concessão consiste apenas no efetivo exercício do serviço público, o que restou demonstrado nos autos. 5. Este Sodalício firmou compreensão acerca da autoaplicabilidade do art. 68 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Catunda, assim, a vantagem deve ser incorporada aos vencimentos do autor, com efeitos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, além de serem devidos os pagamentos sonegados a este título. 6. Súmula 51/TJCE: “É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público”. 7. Apelo conhecido, mas desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Petição inicial: narra o Promovente que manteve vínculo funcional com a Câmara Municipal de Catunda, de 30/06/2008 a 12/07/2022, e que durante esse período nunca recebeu o adicional por tempo de serviço (anuênio) ou a licença-prêmio (quinquênio) previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores de Catunda, tampouco utilizou esta última para contagem do tempo para aposentadoria. Por não ter mais vínculo com o Município requer a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, com o pagamento de duas licenças-prêmio que correspondem a 180 dias e às parcelas vencidas do adicional por tempo de serviço, tendo como parâmetro a última remuneração recebida, atualizados. [...]



    Por se tratar de direito de servidor público efetivo, é necessário, para o deslinde da causa, identificar a existência de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, vigente à época dos fatos (tempus regit actum), além, por óbvio, de verificar se o interessado se encontrava em efetivo exercício no período de vigência e se preencheu os requisitos exigidos na lei regulamentadora.



    No caso dos autos, o autor requereu a incorporação dos anuênios, no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo exercício a contar da data em que ingressou no serviço público, com fundamento no art. 47 e 68 da Lei Complementar Municipal nº 001/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Catunda), cuja redação é a seguinte: [...]



    Como o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Catunda entrou em vigor em 16 de março de 1993 e o Autor foi nomeado em 30 de junho de 2008, conforme Ficha Financeira (ID nº 7503319), desde que entrou no serviço público municipal, sempre esteve albergado pela legislação que regulamentou o direito e que não trouxe em seu bojo exigências subjetivas específicas, bastando que o servidor esteja em efetivo serviço público.



    Ademais, constata-se pela referida Ficha Financeira que o autor não teve o adicional por tempo de serviço implementado em sua remuneração e, consequentemente, não recebeu o valor deste, razão pela qual faz jus à rubrica, respeitada a prescrição quinquenal. [...]



    Assim, o servidor faz jus à incorporação de um anuênio a cada ano de serviço público efetivamente prestado, a partir de 30/06/2009 – um ano após sua admissão no serviço público – mas só perceberá o pagamento das parcelas vencidas a partir de 29/01/2018; ou seja, cinco anos antes da data de propositura da ação, devendo ser considerados todos os reflexos nas demais verbas remuneratórias.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente